Tribunal: TJDFT
Processo: 0005616-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. QUANTUM DE PENA. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo em vista que a pena fixada é igual a quatro anos de reclusão e o acusado é reincidente, adequada a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, nos exatos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
2. Recurso conhecido e provido.